Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-45.2021.8.11.0078
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002786-45.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL FARIAS DOS SANTOS - CPF: 055.709.101-23 (RECORRENTE), ALISON MONTAGNER - CPF: 031.946.541-10 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002786-45.2021.8.11.0078

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal

Parte Recorrente(s):
Gabriel Farias dos Santos

Parte Recorrida(s):
MM Turismo & Viagens S.A., Latam Linhas Aéreas S.A. e VRG Linhas Aéreas S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 28/02/2023

Ordem na pauta: 07

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – REEMBOLSO REALIZADO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS – CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, deixando de condenar as rés ao pagamento de danos materiais, por entender que não fora o autor quem adquiriu a passagem aérea que pretende a restituição e, ainda, afastou a condenação por danos morais, pois o cancelamento do voo em questão se deu em razão dos reflexos da pandemia, de modo que, por se tratar de fortuito externo, não há falar em indenização por danos morais.

2.

O recorrente sustenta que as empresas demandadas não negaram os fatos narrados na exordial, deixando de apresentar prova hábil acerca do ressarcimento do valor correspondente à passagem aérea, pugnando, assim, pela reforma a sentença.

3.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas saída de Cuiabá e destino a São Paulo/SP, com data de embarque prevista para 12/05/2020, e previsão de retorno para o dia 02/06/2020. No entanto, informa que recebeu notificação prévia acerca do cancelamento do voo em decorrência dos efeitos da pandemia ocasionada pela COVID-19.

4.

Aduz que ao tentar remarcar a passagem, foi forçado a aceitar a opção para o mês de novembro do mesmo ano, contudo, por trabalhar em empresa privada, não dispunha de flexibilidade para a alteração de datas.

5.

Assim, noticia que, apesar das diversas tentativas de solucionar a celeuma administrativamente, não obteve retorno, razão pela qual requer a condenação das rés às indenizações pretendidas.

6.

Dos autos se vê que, conquanto o recorrente defenda que tentou reaver a quantia atinente às passagens aéreas em discussão, nada trouxe aos autos a fim de comprovar que, realmente, manteve tratativas com as rés, tendo juntado com sua exordial apenas o informativo de cancelamento dos voos (id. 148223430 e 148223431) e detalhamento da compra dos bilhetes (id. 148223432).

7.

Além disso, como bem destacado pelo juízo de origem na sentença de id. 148223818, a recorrida Max Milhas, em sua defesa, apresentou documentos que comprovam que procedeu à disponibilização do crédito referente às aludidas passagens emitidas em nome do recorrente em 30/04/2020, junto à conta de acesso ao sítio eletrônico da empresa, de titularidade da irmã do autor, que foi quem adquiriu os bilhetes, conforme solicitação da mesma (id. 148223808).

8.

Naquela oportunidade, foram encaminhadas informações acerca da forma e prazo de utilização da quantia pelo consumidor.

9.

Em sede de impugnação à contestação, o autor se limitou a dizer que o referido acordo não fora formalizado, posto que sua irmã não consentiu com o termos do mencionado ajuste, sem, todavia, apresentar provas aptas a infirmar os documentos juntados pela recorrida Max Milhas.

8.

Sobre esse ponto, destaca-se que a Lei n. 14.034/2020, em seu art. 3o, prevê que o consumidor, a seu critério, poderá solicitar o reembolso do valor correspondente aos voos cancelados entre o período de 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, que será realizado pelo transportador pelo prazo de 12 (doze) meses, ou, ainda, poderá ser concedida a opção de crédito de valor maior ou igual ao da passagem, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

9.

Desse modo, muito embora o recorrente defenda que não foi realizado qualquer ajuste com as recorridas sobre as passagens aéreas em discussão, nada trouxe aos autos para atestar a veracidade de suas alegações, não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC.

10.

De sua vez, as demandadas comprovaram nos autos que promoveram os atos necessários para a disponibilização do crédito, de acordo com o requerimento do consumidor, não havendo falar em falha na prestação do serviço daquelas, passível de indenização por danos materiais e morais.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023